Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais. Nulidade da citação. Gratuidade de justiça. Inexistência de prejuízo processual. Desnecessidade de revogação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, declarando rescindido o contrato de compra e venda de veículo e condenando a ré à devolução de quantia financeira. A empresa ré sustenta a nulidade da citação, alegando que foi realizada em endereço de ex-sócia sem poderes de representação, e requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação da pessoa jurídica ré foi nula, diante de suposta entrega a pessoa sem poderes de representação; (ii) analisar se é cabível a revogação da gratuidade de justiça concedida ao autor, por ausência de comprovação da hipossuficiência.
III. Razões de decidir
3. O comparecimento espontâneo da parte ré aos autos supre eventual nulidade da citação, conforme art. 239, §1o, do CPC, desde que não haja alegação e demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.
4. A alegação de citação em endereço de ex-sócia, sem vínculo atual, não se sustenta diante da certidão do oficial de justiça, que atestou ter sido recebido o mandado por pessoa que se apresentou como representante pela empresa.
5. A jurisprudência do TJDFT reafirma que a nulidade de citação depende da demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verificou, considerando que a ré apresentou contestação e foi regularmente intimada no curso do processo.
6. A concessão da gratuidade de justiça, com base na declaração de hipossuficiência e documentos juntados aos autos, encontra respaldo no art. 99 do CPC, sendo válida na ausência de impugnação fundamentada ou prova em contrário. O extrato bancário e o comprovante de residência apresentados pelo autor corroboram a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. No mérito, desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, §1o; 248, §2o; 85, §§ 2o, 11 e 14; 99; 100; 282.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2073773, 0735689-24.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 17.12.2025.